Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604009-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
03/11/2022
Número: 0604009-34.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com pedido liminar nº 0604009-34.2022.6.16.0000, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Fabiano Iorio da Silva Santana (Soldado Ziza), alegando em
síntese, que o representado, postou propaganda eleitoral em suas redes sociais em que se
apresenta fardado com uniforme da Polícia Militar do Estado do Paraná e pede expressamente voto
dos eleitores. Ainda, as diligências instrutórias adotadas pela PRE nos autos de Notícia de Fato nº
1.25.000.003493/2022-29, cuja íntegra segue anexa, apontam também pela realização de
propaganda eleitoral em perfis não comunicados à Justiça Eleitoral, notadamente, as páginas
"Fabiano Iorio" no Facebook <https://www.facebook.com/fabiano.iorio>, "soldado.ziza" no
Instagram, <https://www.instagram.com/soldado.ziza/> e "soldado.ziza"
no TikTok <https://www.tiktok.com/@soldado.ziza>. Afirma também, que em consulta ao
Requerimento de Registro de Candidatura apresentado pelo requerente, o que se constata é a
ausência de inclusão de tais perfis na lista de sites informados à Justiça Eleitoral. (Requer:
liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de: determinar a remoção imediata da
propaganda eleitoral - e abstenção de publicação de novel conteúdo eleitoreiro - publicada nas
páginas "Fabiano Iorio" no Facebook, sob a URL <https://www.facebook.com/fabiano.iorio>,
@soldado.ziza no Instagram <https://www.instagram.com/soldado.ziza/> e TikTok
<https://www.tiktok.com/@soldado.ziza>; determinar a remoção imediata da propaganda eleitoral
em que o representado apareça fardado e abstenção de publicação de novel conteúdo eleitoreiro
trajando farda da Polícia Militar do Paraná; com a adoção do rito mais benéfico às partes, o
recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação da parte representada para,
querendo, apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
alínea a, da Lei Complementar 64/90; ao final, a total procedência da presente Representação
Eleitoral, para que, com a confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda
eleitoral veiculada e a prática de conduta vedada ao agente público, aplicando-se à parte
representada a multa prevista no pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e as sanções previstas no
art. 73, da Lei nº 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA (RECORRIDO)
IVO IORIO DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43261
448
31/10/2022 21:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.494

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604009-34.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: IVO IORIO DE CARVALHO - OAB/RJ240627
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. CANDIDATO TRAJANDO
FARDA DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ. MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-
PARTIDÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DO
UNIFORME. ART. 77, §1º, A DA LEI Nº
6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES).
ART. 149 DA LEI ESTADUAL 1.943/54
(CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ). PROPAGANDA IRREGULAR.
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.
7 3 , I , D A L E I 9 . 5 0 4 / 9 7 . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
B E M M Ó V E L P E R T E N C E N T E À
A D M I N I S T R A Ç Ã O
P Ú B L I C A .
INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO
ROL PREVISTO NO ART. 73 DA LE.
ENTENDIMENTO ASSENTE DO TSE.
S E N T E N Ç A M A N T I D A . R e c u r s o
conhecido e desprovido.
1. O uso de uniforme da Polícia Militar do
Estado do Paraná em manifestação político-
partidária é vedado pelos artigos 77, §1º, a
da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e
149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da
Polícia Militar do Paraná). Sua utilização
Num. 43261448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467

fere a isonomia entre os concorrentes ao
vincular o candidato ou órgão partidário à
Corporação. Precedente do TSE.
2. A farda ou uniforme militar, ainda que
tenha seu uso regulado pelo Estado, não
caracteriza bem móvel pertencente à
administração pública, o que impede o
enquadramento da conduta à hipótese do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. Conforme entendimento do TSE, "no
âmbito das chamadas condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas, cuja
disciplina encontra-se inserta na Lei n°
9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita
l e g a l i d a d e , d e v e n d o a c o n d u t a
corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei" (AgR-REspe
n. 626-30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, DJe de 4.2.2016).
4. Logo, a atipicidade da conduta impede a
sanção prevista no §4º do art. 73 da Lei de
Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL (id 43208125) em face da sentença de id 43200805 que julgou
parcialmente procedente a representação, declarando a ocorrência da propaganda
irregular por afronta ao artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97 e, por consequência,
condenando o ora recorrido ao pagamento da multa de R$7.000,00 (sete mil reais), na
forma do artigo 57-B, §5º da LE.
Sustenta que não se está em discussão a possibilidade ou não do candidato
se apresentar como militar aos eleitores, mas sim que o uso de bem público, no caso, a
Num. 43261448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467

farda, em propaganda eleitoral, caracterizaria conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, requerendo, assim, a reforma da sentença neste ponto.
Em contrarrazões (id 43208504), o representado requereu o desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume o julgado de origem, apresentando, na sequência,
documentação visando demonstrar sua hipossuficiência financeira e impossibilidade de
pagamento da multa (i 43225427).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Em recurso o representante sustenta ser vedado pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97 o uso de bem público, qual seja, a farda da instituição militar, para a realização
de propaganda eleitoral, devendo ser aplicada ao representado a sanção do §4º do
mesmo artigo.
O texto legal assim estabelece:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...).
4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR”.

A título exemplificativo, relaciono duas das publicações questionadas:
Num. 43261448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467

De fato – até porque, incontroverso e documentalmente comprovado –
verifica-se que o representado realizou propaganda eleitoral vestindo a farda da PMPR.
Da mesma forma, não mais se discute, que a utilização do uniforme da
corporação em manifestação político-partidária se mostra vedada.
Como esclarecido em sentença, a utilização de farda e assemelhados em
propaganda eleitoral já foi objeto de análise desta Relatora neste mesmo pleito (autos nº
0602064-12.2022.6.16.0000 e 0602168-04.2022.6.16.0000).
Nos citados julgados, considerou-se irregular a utilização tanto de uniforme
do Exército, quanto de uniforme da Polícia Militar, com fundamento nos artigos 77, §1º, a
da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e 149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da
Polícia Militar do Paraná). Em ambas as leis, proíbe-se da utilização do uniforme em
manifestação de caráter político-partidária. O Estatuto dos Militares veda ainda o uso do
uniforme por inativos, (alínea c) “...salvo para comparecer a solenidades militares, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter
particular, desde que autorizado”, o que é o caso destes autos.
Ou seja, não há como se admitir o uso da farda da polícia militar em
manifestação político-partidária, justamente visando garantir a isonomia entre os
concorrentes e evitar que os eleitores associem os candidatos a ações estatais,
favorecendo-os em detrimento dos demais candidatos.
Nesse sentido cito julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “A imagem do
policial militar fardado representa a instituição, a corporação Brigada Militar. E essa é a
razão pela qual o uso do fardamento é proibido em propagandas eleitorais – justamente
para evitar a vinculação da corporação a órgão partidário” (TSE, RO 137944, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJE 22.03.2017).
Porém, ao contrário do que sustenta o Parquet, tenho que o fato não se
enquadra na vedação estabelecida pelo art. 73, I da Lei das Eleições.
Isto porque a farda da PMPR usada pelo representado não constitui bem
público, mas sim bem particular, ainda que de uso regulado pelo Estado.
Isto é, não se nega que o fardamento possua restrições quanto ao uso.
Todavia, o bem em questão pertence ao representado, não se tratando de bem móvel
pertencente à administração, tal como estabelece a vedação contida no art. 73, I da Lei
Num. 43261448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467

das Eleições.
Tal conjectura, de per si, impede o enquadramento do fato nas chamadas
condutas vedadas, as quais, como sabido consistem num rol taxativo e que deve ser
interpretado de forma restritiva.
Assim ensina José Jairo Gomes:

“Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de
autoridade, o legislador especificou algumas em virtudes de suas relevâncias e reconhecida
gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas
condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se
esse rol de numerus clausus, não se admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo
em razão de seu caráter sancionatório, tais regras não podem ser interpretadas
extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas”.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. – São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2020, p. 1.014) –
negritei.

Aliás, tal questão já restou decidia pelo TSE, firmando-se entendimento no
sentido de que, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em
campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78,
imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta
corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-
30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 4.2.2016) – grifei e
sublinhei.
Outro não é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICO FULCRADA NO ART. 77 DA LEI N. 9.504/97. PARTICIPAÇÃO DE
PREFEITO, CANDIDATO À REELEIÇÃO, EM ETAPA INAUGURAL DE OBRA REALIZADA
PELA INICIATIVA PRIVADA. CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO E PARQUE
AQUÁTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS OU DA
CONCESSÃO DE INCENTIVOS OU ISENÇÃO FISCAIS A EMPREENDIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO A
COMPROVAR A ILICITUDE AVENTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1) A Jurisprudência do TSE é firme no sentido de aplicar interpretação restritiva aos
dispositivos que disciplinam o rol taxativo de comportamentos vedados aos agentes
públicos, inscrito entre os art. 73 e 78 da Lei n. 9.504/97, dado seu caráter proibitivo e
sancionatório. Nesta esteira, a vedação contida no art. 77 da LE é adstrita à participação
de candidatos na inauguração de obras públicas, não comportando a hipótese legal
exegese teleológica que amplie sua abrangência para abarcar empreendimentos privados,
como ocorreu na conjuntura fática em realce, o que evidencia erro de subsunção do fato à
norma, relevando a atipicidade da conduta em relevo. (...). (TRE/PE – Acórdão 11548 – Rel.
Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes – DJ. 23.04.2021) – destaquei –

Num. 43261448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467

Logo, não restando caracterizada a utilização de bem móvel pertencente à
administração pública, e à luz da atipicidade da conduta, inaplicável a sanção do §4º do
art. 73 da LE.
Registro por fim que, dada a ausência de recurso por parte do representado,
a mera declaração de hipossuficiência financeira, ainda que acompanhada de
documentação que em tese possa comprovar o direito à gratuidade da justiça, (id
43225429) não se presta a afastar a incidência da multa imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0604009-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA - Advogado do RECORRIDO: IVO IORIO
DE CARVALHO - RJ240627.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e Melissa de Azevedo Olivas.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.10.2022.

Num. 43261448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:26:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121265829500000042226467
Número do documento: 22103121265829500000042226467